Tribunal: TJES
Processo: 5002122-53.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002122-53.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REPSUL VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGÊNCIA DE VIAGENS. DIREITO DE REGRESSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. IMPEDIMENTO INDEVIDO DE EMBARQUE POR EXIGÊNCIA DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AMARELA. DANOS MATERIAIS E MORAIS À PESSOA JURÍDICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto por agência de viagens contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada em face de companhia aérea, na qual se pleiteia o ressarcimento dos valores despendidos com a remarcação de passagens aéreas e indenização por danos morais decorrentes do fato. A autora sustenta que arcou com os custos da remarcação para nova data, ocasião em que os passageiros embarcaram sem a exigência do referido documento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 2 questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço da companhia aérea pelo impedimento indevido de embarque dos passageiros em razão da exigência de comprovante de vacinação contra febre amarela; e (ii) estabelecer se a agência de viagens faz jus ao ressarcimento dos valores despendidos com a remarcação das passagens e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica estabelecida entre agência de viagens e companhia aérea não atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, pois a autora atuou como intermediadora do serviço e não como destinatária final da prestação. O conjunto probatório comprova a aquisição das passagens originais, a remarcação para nova data e os custos suportados pela agência com a nova emissão dos bilhetes. O embarque realizado pelos passageiros em setembro de 2024, sem exigência de certificado de vacinação contra febre amarela, evidencia a indevida negativa de embarque ocorrida em agosto de 2024 e caracteriza falha na prestação do serviço pela companhia aérea. O reconhecimento judicial, em ação ajuizada pelos consumidores finais, da falha da prestação do serviço decorrente do mesmo fato reforça a necessidade de observância da coerência e da segurança jurídica. A comprovação do desembolso pela agência impõe o ressarcimento dos danos materiais no valor de R$ 12.308,69, acrescido de correção monetária e juros legais desde a data do desembolso. A indevida imputação de negligência à agência perante seus clientes compromete sua honra objetiva e reputação comercial, configurando dano moral indenizável à pessoa jurídica. A indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e atende às funções compensatória e pedagógica da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O impedimento indevido de embarque por exigência posteriormente não observada pela própria companhia aérea configura falha na prestação do serviço de transporte aéreo. A agência de viagens que suporta os custos decorrentes da falha do transportador possui direito ao ressarcimento integral dos valores despendidos. A violação da honra objetiva e da reputação comercial da pessoa jurídica autoriza a reparação por danos morais mediante comprovação do prejuízo extrapatrimonial. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 43 e 55; CC, art. 406; Lei nº 14.905/2024; Súmulas 43 e 54 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 227.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002122-53.2025.8.08.0024

RECORRENTE: REPSUL VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP.

RECORRIDO(A): TAM LINHAS AÉREAS S/A.

JUÍZA SENTENCIANTE: CINTHYA COELHO LARANJA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGÊNCIA DE VIAGENS. DIREITO DE REGRESSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. IMPEDIMENTO INDEVIDO DE EMBARQUE POR EXIGÊNCIA DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AMARELA. DANOS MATERIAIS E MORAIS À PESSOA JURÍDICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por agência de viagens contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada em face de companhia aérea, na qual se pleiteia o ressarcimento dos valores despendidos com a remarcação de passagens aéreas e indenização por danos morais decorrentes do fato. A autora sustenta que arcou com os custos da remarcação para nova data, ocasião em que os passageiros embarcaram sem a exigência do referido documento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço da companhia aérea pelo impedimento indevido de embarque dos passageiros em razão da exigência de comprovante de vacinação contra febre amarela; e (ii) estabelecer se a agência de viagens faz jus ao ressarcimento dos valores despendidos com a remarcação das passagens e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre agência de viagens e companhia aérea não atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, pois a autora atuou como intermediadora do serviço e não como destinatária final da prestação.

O conjunto probatório comprova a aquisição das passagens originais, a remarcação para nova data e os custos suportados pela agência com a nova emissão dos bilhetes.

O embarque realizado pelos passageiros em setembro de 2024, sem exigência de certificado de vacinação contra febre amarela, evidencia a indevida negativa de embarque ocorrida em agosto de 2024 e caracteriza falha na prestação do serviço pela companhia aérea.

O reconhecimento judicial, em ação ajuizada pelos consumidores finais, da falha da prestação do serviço decorrente do mesmo fato reforça a necessidade de observância da coerência e da segurança jurídica.

A comprovação do desembolso pela agência impõe o ressarcimento dos danos materiais no valor de R$ 12.308,69, acrescido de correção monetária e juros legais desde a data do desembolso.

A indevida imputação de negligência à agência perante seus clientes compromete sua honra objetiva e reputação comercial, configurando dano moral indenizável à pessoa jurídica.

A indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e atende às funções compensatória e pedagógica da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O impedimento indevido de embarque por exigência posteriormente não observada pela própria companhia aérea configura falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

A agência de viagens que suporta os custos decorrentes da falha do transportador possui direito ao ressarcimento integral dos valores despendidos.

A violação da honra objetiva e da reputação comercial da pessoa jurídica autoriza a reparação por danos morais mediante comprovação do prejuízo extrapatrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, arts. 43 e 55; CC, art. 406; Lei nº 14.905/2024; Súmulas 43 e 54 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 227.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
REPSUL VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP
em face de
TAM LINHAS AÉREAS S/A,
sustentando que a requerente vendeu pacotes turísticos para um casal de clientes para o período de 10 a 17 de agosto de 2024, rumo à Colômbia, no valor de R$12.308,69. Na data do embarque, os clientes da requerente foram obstados de embarcar sob a alegação de que não possuíam comprovante de vacinação de febre amarela, exigida para o país de destino. Pela impossibilidade de embarque, a requerente foi obrigada a buscar outras passagens em outras datas, pleiteia a restituição dos valores pagos pelo pacote e indenização por danos morais.

Após a instrução processual, foi proferida sentença (ID 16417296), que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Em sede recursal (ID 16417297), a requerente defende a responsabilidade civil da empresa requerida por não comprovar que, na data do embarque de seus clientes, era exigível a apresentação de certificado de vacinação contra febre amarela, bem como pugna pela condenação por danos materiais e morais
in re ipsa
.

Contrarrazões de ID 16417304, pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Preparo de ID 16417298, 16417299.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, consoante disciplina do art. 43 da Lei n° 9.099/95.

Não havendo questões preliminares, passo ao imediato exame do mérito recursal, adiantando que
o recurso merece provimento
.

De início, reconheço a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, visto que ambas as partes não se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor de serviços, pelo fato de a requerente não ser a destinatária final – e sim uma intermediadora – da prestação de serviços ora objurgada, tampouco é cabível ao presente caso a aplicação da Convenção de Montreal.

A irresignação recursal se funda em verificar se há direito de regresso da agência de viagem autora em face da companhia aérea requerida e se restou configurado dano moral indenizável.

A agência autora/recorrente narra que vendeu pacotes turísticos para um casal de clientes (
Sr. Luiz Alberto Rocha e Srª. Sonia Rocha)
para o período de 10 a 17 de agosto de 2024, rumo à Colômbia, no valor de R$12.308,69. Na data do embarque, os clientes da requerente foram obstados de embarcar, sob a alegação de que não possuíam comprovante de vacinação de febre amarela, exigida para o país de destino. Pela impossibilidade de embarque, a agência foi obrigada a buscar outras passagens em outras datas, tendo remarcado-as
para o período de 14/09 à 22/09/2024.
Nesta segunda oportunidade, narra que seus clientes conseguiram embarcar, sem a exigência de comprovação da vacinação de febre amarela.

Argumenta que a negativa de embarque, na primeira oportunidade, foi indevida, pois, na época, seus clientes (Luiz e Sônia) possuíam mais de 60 anos e a exigência de vacinação seria indevida para idosos. Exatamente por isso, na segunda oportunidade, os consumidores conseguiram embarcar sem a exigência do comprovante de vacinação.

Diante desse cenário, considerando que a agência arcou com os valores referentes à remarcação das passagens para o mês seguinte, pretende o ressarcimento de tais valores, pela falha da prestação do serviço, pela companhia aérea, além de pleitear indenização por danos morais.

Do exame dos autos, verifico que restou documentalmente comprovado: 1) a aquisição das passagens no mês de agosto/2024 (ID 16417276); 2) aquisição de novas passagens para o mês de setembro/2024 (ID 16417277); 3) custo da nova aquisição/remarcação (ID 16417278); 4) voucher das viagens (ID 16417279); 5) custeio dos hóteis (IDs 16417280 e 16417281).

No caso, conforme narrado, os passageiros, clientes da agência autora, foram impedidos de embarcar na data originária da viagem, porque
não possuíam comprovante de vacinação de febre amarela
e, após remarcação dos bilhetes aéreos de agosto para setembro, para o mesmo destino, conseguiram embarcar sem a comprovação da vacinação de febre amarela.

Ora,
o
embarque realizado pelos passageiros em setembro de 2024, sem exigência de certificado de vacinação contra febre amarela, evidencia a indevida negativa de embarque ocorrida em agosto de 2024 e caracteriza falha na prestação do serviço pela companhia aérea.

Inclusive, na contestação, a companhia aérea afirmou que tal exigência somente foi afastada em outubro/2024, porém, a viagem realizada pelos consumidores ocorreu em setembro/2024 e, na referida data, a LATAM não exigiu tal documento, enfraquecendo a tese de defesa.

Importante ressaltar que, em consulta ao PJe, verifiquei que os consumidores finais (
LUIZ ALBERTO DE SOUZA ROCHA, SONIA DE SOUZA DINIZ ROCHA
) ajuizaram ação indenizatória em desfavor da Latam
(processo nº
5003806-09.2024.8.08.0069), sendo que, nestes autos, foi reconhecida a falha da prestação de serviço da LATAM, pelo impedimento de embarque na viagem marcada para agosto/2024, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais.

Na presente ação, a agência de viagens que arcou com os gastos da remarcação da viagem pleiteia o ressarcimento dos valores gastos com essa remarcação.

Por uma questão de coerência e segurança jurídica, há de se reconhecer, também nestes autos, que houve falha da prestação de serviço, pois restou evidenciado que o impedimento de embarque foi indevido e, consequentemente, os gastos decorrentes desse erro, devem ser indenizados.

Nessa linha, entendo ser caso de condenar a parte recorrida a ressarcir pelos danos materiais experimentados pela recorrente, reformando-se o entendimento do Juízo de primeira instância.

Comprovado, pois, o dano material no valor de R$ 12.308,69 (doze mil trezentos e oito reais e sessenta e nove centavos) - conforme IDs 16417278, 16417280 e 16417281 - deve a parte requerida/recorrida ser condenada a pagar o valor, acrescido de correção monetária e juros legais desde o desembolso, até o efetivo pagamento, a título de danos materiais.

Passando ao exame do pedido de danos morais é sabido que
as pessoas jurídicas podem, em tese, sofrer danos na esfera da personalidade, como pacificado pelo e. Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 227, reconhecendo-se que possuem direitos da personalidade, como imagem, bom nome e reputação.

In casu,
não restam dúvidas de que, perante os consumidores que buscam os serviços da agência de viagens autora/recorrente, propagou-se a má reputação da agência, certamente apontada como negligente, ao (supostamente) deixar de alertar seus clientes sobre uma exigência de embarque das companhias aéreas.

Por mais que o dano moral aqui discutido não configure a modalidade
in re ipsa
, estima-se que as pessoas jurídicas dispõem de direitos que protegem a sua honra objetiva. Ou seja, quando existe a comprovação da violação desta honra, é possível a reparação cível, a partir do momento que evidenciado a extrapolação dos meros dissabores.

Nessa perspectiva, entendo ser caso de reconhecer como configurado o dano moral.

À vista desses elementos, e observados os parâmetros adotados em casos análogos, afigura-se adequado arbitrar a indenização por danos morais em R$ 5.000,00, quantia que cumpre a função compensatória e pedagógica da reparação, sem importar em enriquecimento indevido.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados pela parte autora/recorrente e
CONDENAR
a parte requerida/recorrida:
1)
ao pagamento de R$
12.308,69 (doze mil trezentos e oito reais e sessenta e nove centavos), a título de danos materiais,
que deverá ser atualizado, incidindo juros e correção monetária a partir da data do evento danoso - data do desembolso dos valores (Súmulas 43 e 54 do STJ); e
2)
ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigidos a contar deste arbitramento. Correção monetária pelo IPCA e juros de acordo com a taxa legal (taxa selic deduzido o índice de atualização monetária), na forma do art. 406 e parágrafos do CC (com a nova redação dada pela Lei nº 14.905/24).

Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)